Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. ÍNDICE EXTINTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O tema em discussão - extinção do índice IPCr e substituição pelo IGPM - foi expressamente analisado no julgamento dos Embargos de Declaração no AI 0710749-68.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1348452), que transitou em julgado no dia 23.7.2021 (Id. 26837206)
3. Não verifico, no caso, erro material nos cálculos ou desconformidade com o Acórdão no 1348452, porque o índice anteriormente adotado (IPC-r) foi substituído pelo IGP-M a partir de julho/1995.
4. A reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
5. Embargos de Declaração opostos pela Exequente providos apenas para reconhecer a omissão apontada e acrescentar fundamentos, sem efeitos infringentes.